Tribunal: STF
Processo: RE 1395147
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Coisa Julgada. Ação Civil Pública. Violação Constitucional. Pedido acolhido.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos pela União contra acórdão que considerou inadmissível recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    2. A União foi condenada a pagar indenização de valor expressivo e questiona se tal montante está acobertado pela coisa julgada ou se pode ser rediscutido em ação civil pública, diante de possível erro em laudo técnico pericial.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia possui natureza constitucional e se devem ser afastados os óbices apontados no acórdão embargado para o conhecimento dos recursos extraordinários.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos do art. 13, V, c, do RI/STF, caberá ao Ministro Presidente, como Relator, o exame de recursos extraordinários e agravos em recurso extraordinário ineptos ou manifestamente inadmissíveis, conforme jurisprudência do Tribunal.



    5. A controvérsia exige exame aprofundado da alegação de violação à coisa julgada, o que afasta os óbices à admissibilidade dos recursos extraordinários.



    IV. Dispositivo 



    6. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos, a fim de determinar a distribuição do feito.